Tribunal: TJES
Processo: 5001278-51.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001278-51.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON DE ASSIS MATTOS

APELADO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS NÃO REALIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2.
Denota-se que desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado.

3.
Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

4
.
Por fim, em relação ao atraso na entrega do produto, nota-se que não ficou evidenciado abalo moral a honra, nome, imagem ou algum tipo de constrangimento capaz de ensejar a condenação da recorrida em dano moral.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001278
-
51
.2023.8.08.00
64

APEL
ANTE:
WILSON DE ASSIS MATOS

APEL
ADO:
GRUPO CASAS BAHIA; GRUPO INVESTCRED UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, o apelante
WILSON DE ASSIS MATOS
ajuizou ação “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela” em face de
GRUPO CASAS BAHIA; GRUPO INVESTCRED UNIBANCO S.A
. e
ITAÚ UNIBANCO S.A
. alegando, em síntese, que:
a)
efetuou uma compra de geladeira no dia 11 de novembro de 2022, junto a loja da primeira requerida, que foi entregue apenas no dia 22 de novembro;
b)
após todo transtorno imposto ao requerente, este foi informado da necessidade de adquirir um seguro incêndio, garantia estendida e lhe foi oferecido um cartão de crédito ITAUCARD;
c)
como o requerente nunca teve interesse em adquiri-lo, e nunca autorizou sua produção, foi até a loja e solicitou seu cancelamento, e deixou o cartão na loja da primeira requerida;
d)
para sua surpresa, começou a ser cobrado pelo

ITAÚ UNIBANCO S.A.
, de uma dívida alta no valor de R$7.600,01, (sete mil e seiscentos reais, e um centavos) relativo a compras que o autor jamais realizara.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

[...]

Analisando os autos e as provas colacionadas, verifico ser incontroverso que o Autor comprou uma geladeira na loja do Requerido Ponto Frio e assinou termo de adesão à contratação de cartão de crédito.

Insta destacar que no depoimento pessoal do Autor colhido em audiência de instrução e julgamento, a parte afirma reconhecer sua assinatura no documento referente à contratação do cartão de crédito.

Por outro lado, o Autor não comprovou que devolveu o cartão de crédito no estabelecimento do Requerido ou que solicitou de fato a rescisão do contrato, motivo pelo qual entendo que o Autor não cumpriu o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso em tela, constam nos autos provas suficientes de que o Requerente aderiu ao contrato de cartão de crédito e utilizou, efetuando diversas compras.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de contratação e débitos, visto que há provas suficientes de que o Demandante contratou o serviço supramencionado e o utilizou.

Assim, no que diz respeito aos alegados danos morais, tenho que os mesmos não se configuraram, considerando todo o exposto acima, bem como que não houve atraso exorbitante na entrega do produto adquirido pelo Autor, sendo entregue em 05 dias úteis.

[...]

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC, bem como revogo a decisão liminar.

[...]

Irresignado,
WILSON DE ASSIS MATOS
interpôs o vertente recurso de apelação, e sustenta, em suas razões de id 10304502, em síntese, que:
(1
)
a atitude da instituição financeira constitui prática abusiva em relação ao consumidor (art. 39, III, do CDC), ao fornecer serviço não solicitado;
(2)
a ausência de informação clara e adequada ao consumidor impõe a incidência do art. 46 do CDC, de modo que o contrato respectivo não o obriga;
(3)
o ônus da prova da autenticidade da assinatura do contrato cabe a quem produziu o documento (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061), ou seja, à instituição financeira, que dele não se desincumbiu, neste caso concreto;
(4)
a despeito da validade da assinatura do contrato, o autor não realizou nenhuma compra no cartão de crédito emitido; e
(5)
diante de todos os fatos narrados nos autos, podemos visualizar dano moral sofrido pela parte autora.

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extraem elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença, o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que
assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado
e a forma de desconto para amortização do saldo devedor (id. 10304028), em 08 de novembro de 2022. Também consta a autorização de desbloqueio do cartão, na mesma data, o que ratifica o interesse do autor na contratação do cartão.

Insta destacar, ainda, que no depoimento pessoal do autor colhido em audiência de instrução e julgamento, a parte afirma reconhecer sua assinatura no documento referente à contratação do cartão de crédito.

Além disso, o documento indica que o contrato firmado entre as partes foi anterior à compra do eletrodoméstico em questão, realizada em 08/11/2022 o que infirma a alegação autoral de que a contratação se deu em momento posterior ao pactuado originalmente.

Ademais, não existe nenhuma prova nos autos apta a confirmar a alegação de que o autor devolveu o cartão junto a loja da requerida, sendo certo de que, para que seja possível excluir a responsabilidade do autor no que tange as compras realizadas através do cartão, se mostra necessário a comprovação do cancelamento, ou ao menos do bloqueio deste junto ao banco em que foi realizada a contratação.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023)

Por fim, em relação ao atraso na entrega do produto, nota-se que não ficou evidenciado abalo moral a honra, nome, imagem ou algum tipo de constrangimento capaz de ensejar a condenação da recorrida em dano moral.

Assim, em que pese os transtornos alegados pelo recorrente com o atraso de 05 (cinco) dias na entrega da geladeira, estes não justificam a concessão da medida indenizatória, tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Ausente, pois, qualquer irregularidade, não há que se falar em devolução de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.